Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711466-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DOMINGUES SENA AGRAVADO: JOSELIA DOMINGUES SENA D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo originário para que remeta ao presente instrumento, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a petição de ID 110105528 e seus anexos, a fim de ser analisada a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Os documentos também serão juntados de forma sigilosa nos autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator